Tribunal: TJDFT
Processo: 0741294-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PACIENTE ONCOLÓGICA. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERMELHO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO. CONCESSÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na ausência de realização de cirurgia de histerectomia com ressecção de órgãos contíguos em oncologia, prescrita para paciente diagnosticada com neoplasia maligna do colo do útero. A impetrante foi incluída na lista de espera do Sistema de Regulação – SISREG em 18/8/2025, com classificação de risco vermelho/emergência, sem previsão para atendimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo à realização imediata de cirurgia oncológica, diante da urgência médica comprovada, da classificação de risco vermelho e do transcurso do prazo legal de 60 dias previsto na Lei n. 12.732/2012.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a legitimidade passiva do Secretário de Saúde em mandados de segurança que visam garantir acesso a tratamento médico,
4. A documentação apresentada demonstra a urgência do procedimento, com diagnóstico de adenosarcoma e risco de metástase, configurando prova pré-constituída apta a amparar o mandado de segurança.
5. O prazo legal de 60 dias para início do tratamento oncológico, previsto no art. 2o da Lei n. 12.732/2012, foi ultrapassado, sem justificativa plausível para a demora.
6. Admite-se a intervenção judicial em políticas públicas de saúde em casos de omissão ou deficiência grave do serviço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Segurança concedida para determinar ao Distrito Federal a realização da cirurgia prescrita, em prazo não superior a 20 dias, em unidade pública ou, em caso de impossibilidade, em unidade privada, com custeio pelo ente público.
Tese de julgamento: "1. O paciente oncológico classificado com risco vermelho tem direito líquido e certo à realização imediata de cirurgia prescrita, especialmente quando ultrapassado o prazo legal de 60 dias previsto na Lei n. 12.732/2012. 2. A urgência médica devidamente comprovada justifica a intervenção judicial para garantir o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei n. 12.732/2012, art. 2o; Lei n. 12.016/2009, arts. 1o, 5o, II e 10, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS n. 52.446/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16/5/2017, DJe 19/5/2017; TJDFT, MS n. 0715087-12.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 2a Câmara Cível, j. 22/9/2025, DJe 6/10/2025; TJDFT, MS n. 0727684-52.2021.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 1a Câmara Cível, j. 13/12/2021, DJe 16/12/2021.